Tribunal: TJES
Processo: 5008800-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008800-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DAVI ROSARIO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008800-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DAVI ROSARIO DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: THATIANA ALMEIDA SANTOS - ES23803

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. NÃO COMPARECIMENTO DO APENADO EM JUÍZO APÓS SOLTURA. ABANDONO DA PENA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão por meio da qual foi determinada a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do apenado para o semiaberto, em virtude do não comparecimento em Juízo para iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, após a soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o não comparecimento do apenado em Juízo, após a soltura, para dar início ao cumprimento da pena em regime aberto, configura falta grave apta a justificar a regressão de regime, ainda que a defesa alegue ausência de intimação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apenado, progredido ao regime aberto, embora não posto em liberdade de imediato por força de outra prisão, teve a soltura efetivada posteriormente e não compareceu em Juízo para dar prosseguimento ao cumprimento da pena.

4. A ausência do sentenciado para iniciar o cumprimento das condições do regime aberto configura abandono da pena e, consequentemente, falta grave, o que autoriza a regressão de regime, nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal.

5. A alegação de desinformação não se sustenta em razão das circunstâncias do caso concreto.

6. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se o apenado não comparece em juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime aberto, é cabível a regressão cautelar, sem a exigência de intimação pessoal, quando o sentenciado está em local incerto.

7. O monitoramento eletrônico referente a processo diverso não exime o agravante do cumprimento das condições específicas do regime aberto estabelecidas no processo de execução.

8. É dever do apenado, especialmente em regime aberto, que pressupõe autodisciplina e responsabilidade, manter o Juízo informado sobre o próprio paradeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O não comparecimento do apenado em juízo para iniciar o cumprimento das condições do regime aberto, após ser posto em liberdade, caracteriza abandono da execução da pena e configura falta grave.

A configuração de falta grave autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena, conforme o art. 118 da Lei de Execução Penal.

É dever do apenado manter o endereço atualizado perante o juízo da execução, sendo prescindível a intimação pessoal para a regressão cautelar de regime quando o sentenciado, posto em liberdade, não comparece para o cumprimento da pena e se encontra em local incerto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, art. 118.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 863.692/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008800-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DAVI ROSARIO DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: THATIANA ALMEIDA SANTOS - ES23803

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
DAVI ROSÁRIO DOS SANTOS
em face da r. Decisão (ID 14052152), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva Regime Aberto, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000175-55.2020.8.08.0035, por meio do qual foi determinada definitivamente a regressão de regime de cumprimento de pena do apenado para o semiaberto, em virtude de não ter comparecido em Juízo para iniciar o cumprimento de pena em regime mais brando.

Nas razões recursais (ID 14052149), a defesa sustenta que a regressão de pena é indevida, uma vez que o agravante não foi devidamente intimado acerca do alvará de soltura expedido por força da progressão de regime. Alega que, apesar de estar sendo monitorado eletronicamente e possuir endereço atualizado nos autos, todas as tentativas de intimação ocorreram em endereço diverso. Destaca que o agravante apresentou-se espontaneamente à autoridade policial assim que teve ciência do mandado de prisão e, desde sua soltura, tem cumprido integralmente as condições impostas. Invoca ainda aspectos subjetivos favoráveis, como a ausência de novos processos e a condição de provedor de filhos menores, um deles com necessidades especiais. Ao final, requer o provimento do agravo para afastar a regressão e restabelecer o regime aberto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (Ação Penal nº 0004219-58.2018.8.08.0024) a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial
semiaberto
.

Em decisão proferida em 29/3/2021 (movimento 26.1, do SEEU), foi concedida ao apenado a progressão ao regime aberto, com efeitos a partir de 11/4/2021, data em que se daria o cumprimento do requisito objetivo. Nada obstante, em virtude da pandemia de COVID19, e até o implemento do requisito temporal para a progressão, o juízo também autorizou a prisão domiciliar
com uso de tornozeleira eletrônica
, mediante o cumprimento de diversas condições. Ficou determinado de forma expressa, ainda, que
o agravante deveria comparecer ao presídio em que cumpre pena
na
data em que alcançaria o requisito objetivo para a progressão, para
dar
início
ao
cumprimento de pena no novo regime
.

Cumpre ressaltar que a defesa técnica foi regularmente intimada da referida decisão (movimento 31, do SEEU).

Com efeito, extrai-se dos autos que a tornozeleira eletrônica foi instalada em 01/4/2021 (movimento 38, do SEEU), mas retirada em 07/4/2021 (movimento 43.1, do SEEU), haja vista que ficou constatado que o apenado estava respondendo a uma outra ação penal em curso (0012927-88.2019.8.08.0048), razão pela qual, inclusive, não foi colocado em liberdade, mesmo com o alvará de soltura expedido.

Em outras palavras, verifica-se que
o alvará de soltura foi lavrado
, mas o apenado não foi posto em liberdade em razão da restrição decorrente de uma prisão preventiva.

De todo modo, é importante consignar que no alvará de soltura constava a seguinte determinação:

“
O apenado deverá ser intimado da decisão que concedeu a progressão para o regime ABERTO de cumprimento de pena, cuja cópia segue em anexo, bem como,
para comparecer ao Juízo
da 9ª Vara Criminal de Vitória/ ES na primeira terça-feira útil após sua soltura, às 13:00 horas,(se residir nos municípios de Vitória, Vila Velha, Viana, Serra ou Cariacica), ou, se residir em outro município, no prazo de 60 (sessenta dias) após a soltura, perante o Juízo Criminal da Comarca no qual residir, das 12 horas às 16 horas, munido deste Alvará de Soltura,
bem como de documento pessoal com foto e comprovante de residência atual, a fim de cientificar-se das condições do regime aberto, sob pena de regressão de seu regime prisional,
devendo somente ser posto em liberdade após informar seu endereço atualizado, mediante comprovação documental e intimação da presente decisão”
(movimento 32.1, do SEEU)

Com efeito, extrai-se dos autos que o agravante foi posto em liberdade em
10/8/2022,
mas não compareceu em Juízo para dar prosseguimento ao cumprimento da pena.

Diante dessa informação, foram promovidas diligências para intimar o agravante a respeito das condições impostas no alvará de soltura.

A tentativa de intimação, no entanto, restou infrutífera.

À vista do exposto, ainda que tenha sido debatido na instância de origem se o apenado foi, ou não, devidamente cientificado das condições impostas na decisão em que foi progredido de regime,
constata-se que houve a configuração de um fato inequívoco: após ser posto em liberdade, eximiu-se da responsabilidade de dar continuidade ao cumprimento da pena em regime aberto.

Assim, de prontidão, revela-se escorreita a decisão do juízo primevo em concluir que houve o abandono da pena e, consequentemente, regredir cautelarmente o apenado a regime mais gravoso.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“se o agravante não compareceu em juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime aberto domiciliar, é cabível a regressão cautelar, sem exigência de intimação pessoal (o sentenciado está em local incerto) ou oitiva prévia, necessária apenas para a homologação de falta grave e a regressão definitiva de regime”
(STJ, AgRg no HC n. 863.692/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

Destarte, como mencionado na decisão agravada,
o próprio
agravante
informou em audiência de justificação que, após sua liberdade, dirigiu-se ao fórum criminal junto com sua advogada
, circunstância que evidencia que tomou ciência inequívoca das condições necessárias à continuidade do cumprimento da pena.

A alegação de desinformação, portanto, não se sustenta.

Ademais, em relação ao uso de monitoramento eletrônico durante o período em que estava em liberdade, verifica-se que a fiscalização era referente à decisão de outro juízo, não guardando relação com o processo de execução. Portanto, o uso da tornozeleira eletrônica, embora denote a fiscalização em outro contexto, não eximia o agravante do cumprimento das condições específicas do regime aberto.

Dessa forma, a decisão recorrida mostra-se plenamente alinhada com os ditames da Lei de Execução Penal e com a jurisprudência pátria.

A regressão de regime, prevista no art. 118, da Lei de Execução Penal, é uma sanção processual aplicada ao condenado que comete falta grave, e o não comparecimento em juízo, sem justificativa idônea, é reconhecido como tal.

A oportunidade de justificação foi concedida, mas a defesa não logrou apresentar elementos capazes de afastar a configuração da falta grave.

Não obstante as alegações defensivas acerca da ausência de intimação em endereço correto, o dever de manter o Juízo atualizado sobre o paradeiro é do apenado, especialmente quando em regime aberto, que pressupõe maior autodisciplina e responsabilidade por parte do sentenciado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)